Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014904-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - CPF: 768.140.681-68 (ADVOGADO), LEONARDO ALBERTO DELLA MEA - CPF: 626.753.700-53 (EMBARGANTE), NERI PERIN - CPF: 488.547.350-00 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1014904-25.2023.8.11.0000
– Sinop.

Embargante:
Leonardo Alberto Della Mea.

Embargada:
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1014904-25.2023.8.11.0000
– Sinop.

Embargante:
Leonardo Alberto Della Mea.

Embargada:
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Leonardo Alberto Della Mea,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado, ora embargante.

Inconformado, diz que o acórdão embargado apresenta erro material, contradições e omissões, porque partiu de pressuposto jurídico equivocado, imaginando que se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando, em realidade, tratou o caso de prescrição direta. Afirma que há erro material passível de ser corrigido pelo presente recurso ou, caso assim não se entenda, subsistirá a necessidade de eliminar a contradição interna. Destaca que a questão central reside em saber se o longo período de 07 anos e 06 meses para a efetivação da citação pode ser imputada à desídia da exequente/embargada, uma vez que nunca houve tentativa de localização do executado.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim afastar os vícios apontados.

A embargada apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 174303159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.
Perscrutando o voto condutor, verifica-se que o acordão embargado manteve a decisão agravada, afastando a alegação de desídia da exequente e a inocorrência de prescrição no caso.

Para que não paire dúvidas, segue trecho do v. acórdão:

“Na espécie, consoante bem salientado pela douta magistrada, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente, ora agravado, veja:

“Sem delongas, o pedido de prescrição intercorrente formulado pelo executado deve ser rejeitado.

Como se sabe, apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não se aplica no caso em tela, eis que a exequente em momento algum se manteve inerte, que realizou diversas diligências a fim de localizar o devedor para que fosse citado pessoalmente, bem como na busca de bens.

(...)

Ademais, todas as intimações do juízo para que fossem adotadas medidas ao prosseguimento da ação foram observadas pela exequente, que em nada contribuiu para a demora na perfectibilização da citação.” (id. 119657961 – autos de origem).

Não obstante, convém destacar que todas as vezes que o agravado foi instado a se manifestar, diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado, como por exemplo, nos: id. 63613349 - Pág. 36; id. 63613351 - Pág. 7; id. 63613353 – pág. 2 e 21; id. 65511220.

Por outro lado, é possível observar que por vezes, a demora decorreu do próprio Poder Judiciário. Digo isso, porque basta observar, por exemplo, em uma das ocasiões ocorrida nos autos quando o magistrado identificou que a carta precatória expedida para a citação do executado não havia retornado, determinando em 11.06.2018, a expedição de ofício ao juízo deprecado de Nova Mutum (id. 63613353).

O referido ofício somente foi expedido em 19.02.2019 e enviado por malote digital em 13.06.2019, ou seja, mais de um ano após a decisão.

Portanto, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente.
É justamente a posição sedimentada pelo STJ, no enunciado da súmula 106, verbis:

“Proposta a Ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, apesar das substanciosas alegações do agravante, devo ressaltar que a demora do trâmite processual, por si só, não legitima o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando não constatada a inércia da parte exequente.

Reitero que os pontos destacados permitem concluir que não houve desídia do autor ou hipótese de suspensão para fins de contagem do prazo prescricional, eis que a parte credora cumpriu as diligências que lhe competiam.
”
(id. 193123181 – destaquei).

No ponto, evidentemente que não houve a ocorrência de prescrição, seja ela intercorrente ou ordinária, conforme tenta fazer crer o embargante, sendo a matéria devidamente analisada no acórdão.

Devo destacar que ficou
evidente nos autos que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à exequente/embargada, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ora, o reconhecimento da prescrição pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito, o que,
data vênia
, não ocorreu nos autos.

Diferentemente do quanto alegado pelo embargante, a exequente promoveu atos e diligências no processo, pagando as diligências do oficial de justiça e recolhendo as custas de distribuição de carta precatória. Ainda, postulou nos autos para que fosse remetida carta precatória para a cidade de Nova Mutum, na tentativa de citar o executado, indicando o endereço para cumprimento da missiva. Assim, todas as vezes que foi intimado a se manifestar, respondeu aos comandos judiciais, logo, a demora na expedição e no cumprimento da carta precatória não pode ser atribuída à embargada.

Por conseguinte, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do Judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041,
3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, deve os embargos declaratórios ser rejeitados. A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração
.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Por fim, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024